Tribunal: STF
Processo: HC 205021
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Defensoria Pública da União impetrou habeas corpus em favor de Márcio Bandeira da Silva, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:



    HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO. OITIVA DA DEFESA. EXECUÇÃO PENAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE PRISÃO. REGIME ABERTO. 



    1. Nos termos do art. 86, § 1º, do CPM, a suspensão condicional da pena pode ser revogada se o apenado deixa de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença.



    2. O regime aberto não isenta o condenado das formalidades legais, nem o coloca em situação de liberdade plena, pois contra ele pesa condenação a pena restritiva de liberdade transitada em julgado.



    3. A condenação a pena restritiva de liberdade, mesmo que seja garantido o regime aberto para seu cumprimento, demanda a expedição de Mandado de Prisão, documento hábil à deflagração do processo de execução, constituindo-se em formalidade essencial, pois o apenado deve estar à disposição do Juízo de Execução competente para que sejam verificadas suas condições pessoais e as do local, a fim de que sejam estabelecidas as regras de cumprimento da pena.



    4. O Mandado de Prisão e a expedição da Carta de Guia são os últimos atos afetos à Justiça Militar, sendo o recolhimento do preso o marco para o início da execução e a transferência da competência para a Justiça Estadual, nos exatos termos do art. 594 e seguintes do CPPM.



    Ordem denegada. Decisão unânime. 



    (Habeas Corpus n. 7000170-25.2021.7.00.0000, ministro Arthur Vidigal de Oliveira)



    Sustenta, em síntese, a ocorrência de nulidade na decisão que revogou o sursis em razão de cerceamento de defesa e a incompetência da Justiça Militar para expedir mandado de prisão e decidir sobre a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44).



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:



    Habeas Corpus. Crime de natureza militar perpetrado por civil. Suspensão condicional da pena. Adução de incompetência da justiça militar para expedir mandado de prisão. Inocorrência. Em casos como o dos autos, à Justiça comum cabe atuar a partir da execução da pena, nos termos do artigo 595 e seguintes do CPPM. Alegação de cerceamento do exercício de ampla defesa e do contraditório. Inocorrência. “[...] devidamente intimada da Decisão vergastada em 24 de dezembro de 2020, a Defensoria Pública da União deixou transcorrer in albis o prazo para sua irresignação, tendo havido o trânsito em julgado em 23 de janeiro de 2021.” Parecer pela denegação da ordem requerida. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, passo a analisar o mérito da impetração.



    Destaco, inicialmente, que o Superior Tribunal Militar, afastou a nulidade decorrente de cerceamento de defesa, com os seguintes fundamentos:



    Desse modo, após a cota ministerial, que posicionava-se pela revogação do sursis, o Magistrado a quo deveria ter aberto vista dos autos à DPU, oportunidade em que o órgão poderia apresentar as justificativas para a ausência do Paciente para as Audiências Admonitórias designadas pelo Juízo da Comarca de Jacareacanga/PA. 



    Ocorre, porém, que o Magistrado a quo, verificando que o Paciente sequer comprometeu-se a comparecer em Juízo para iniciar o período de prova, obedecendo ao previsto no art. 86, § 1º, do CPPM, revogou, incontinenti, o sursis, conforme Decisão de 11 de dezembro de 2020, que ora se discute. 



    Ora, se o Paciente nem mesmo chegou a assumir o cumprimento das condições estabelecidas na Sentença, demonstrando que não se interessa em beneficiar-se com a suspensão da pena, a revogação do sursis apresenta-se como a medida exata a ser adotada, a fim de que seja iniciado o cumprimento da pena privativa de liberdade a ele imposta. 



    Ademais, devidamente intimada da Decisão vergastada em 24 de dezembro de 2020, a Defensoria Pública da União deixou transcorrer in albis o prazo para sua irresignação, tendo havido o trânsito em julgado em 23 de janeiro de 2021 (Eventos 107 e 110 do Processo nº 7000093-38.2019.7.08.0008). 



    Nesse mote, verifica-se que a falta de vista à DPU, antes de ser proferida a Decisão que revogou o benefício, restou saneada pela posterior intimação, oportunidade em que a Defesa poderia ter apresentado sua irresignação quanto à matéria, apontando, inclusive, os motivos ensejadores da ausência do Paciente em Juízo. Mas isso não ocorreu. 



    Portanto, a nulidade foi sanada no momento em que a Impetrante tomou conhecimento da Decisão proferida em 15 de dezembro de 2020. 



    Se tivesse como demonstrar que a Decisão seria diversa, tê-lo-ia feito no prazo recursal. Deixando de adotar qualquer providência para a reforma do Decisum, com ele assentiu, não podendo, agora, sem apontar impeditivo fático ou o prejuízo de fato experimentado, lograr benefício de sua própria inércia. 



    No caso, a Defensoria Pública da União alega que não foi intimada para justificar a ausência do paciente à audiência admonitória, o que culminou com a revogação do sursis.



    Entretanto, intimada da decisão que revogou o sursis, deixou a defesa de recorrer e de manifestar o seu inconformismo, tendo a decisão transitado em julgado.



    O Supremo firmou entendimento no sentido de que as nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão (HC 88.868, ministro Ayres Britto; HC 133.931 AgR, ministro Teori Zavascki; RHC 185.549 AgR, ministro Roberto Barroso; e HC 174.888 ED, ministro Ricardo Lewandowski, cuja ementa transcrevo:



    IV - À defesa incumbe alegar a suposta nulidade na primeira oportunidade de falar nos autos ou, conforme expressamente determinado no art. 571, I, do Código de Processo Penal, nos prazos a que se referem o art. 406 do mesmo Códex , sob pena de preclusão.



    Vale destacar que a parte impetrante, para além de deixar operar o instituto da preclusão, também na impetração formalizada perante o Superior Tribunal Militar e nesta impetração, não aponta qualquer justificativa para as ausências do paciente na audiência admonitória, o que evidencia a ausência de demonstração de prejuízo decorrente do cerceamento de defesa.



    Registre-se, ainda, que nos termos da jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento de nulidade exige demonstração de prejuízo concreto e inequívoco, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; HC 183.250 AgR, ministro Roberto Barroso; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402 AgR, ministra Rosa Weber).



    Em caso fronteiriço, a Segunda Turma assim decidiu:



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. DESCUMPRIMENTO DE UMA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTE. ORDEM DENEGADA. 



    1. O paciente aceitou as condições impostas na audiência admonitória para a concessão do sursis (art. 614, § 1º, “a”, do CPPM). Inciado o período probatório, deixou de cumprir a que exigia seu comparecimento trimestral em juízo. A propositada inércia do condenado, que, devidamente intimado, não apresentou justificativa, descaracteriza eventual cerceamento de defesa a justificar a nulidade da decisão que revogou a benesse. Nesse contexto, torna-se inviável, em sede de habeas corpus, restaurar benefício do qual não se mostrou merecedor. Precedente.



    2. Ordem denegada.



    (HC 116.554, ministro Teori Zavascki)



    Noutro ponto, a parte impetrante questiona a competência da Justiça Militar para expedir o mandado de prisão em desfavor do paciente.



    É certo que o civil sempre cumpre a pena aplicada pela Justiça Militar, em estabelecimento civil, como determina o art. 62 do Código Penal Militar.



    Penso, entretanto, que referida regra não exclui a competência da Justiça Militar para expedir a carta de guia, para o cumprimento da pena imposta a civil, nos termos dos arts. 594 e 595 do Código de Processo Penal Militar.



    Nesse ponto, a pretensão defensiva não encontra acolhimento na lei vigente.



    Por fim, sem aprofundar quanto ao cabimento ou não do instituto previsto no art. 44 do Código Penal (substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos) aos crimes militares, vale destacar que sua aplicação está atrelada à dosimetria da pena, de competência do juízo sentenciante, que não é objeto de impugnação nesta impetração, nem foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal Militar.



    O Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    3. Em face do exposto, conheço, em parte, do habeas corpus e, na parte conhecida, indefiro-o. 



    4. Intime-se. Publique-se



Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator